Tribunal: TJDFT
Processo: 0721717-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PRISÃO PREVENTIVA. EXAMES. LABORATÓRIO PRIVADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DEFICIÊNCIA NA ASSISTÊNCIA MÉDICA DA UNIDADE PRISIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I - Ausente comprovação de que a equipe médica do presídio não possa pessoalmente prestar a devida assistência médica e odontológica ao réu ou encaminhá-lo para o devido atendimento na rede pública de saúde há de ser mantida a decisão que indeferiu autorização para a entrada de funcionário de laboratório da rede privada para fazer a coleta de sangue para a realização de exames.
II - Recurso de agravo em execução desprovido.